Tribunal: TJPA
Processo: 0806337-10.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806337-10.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO JORGE AGUIAR NUNES

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS DE JUROS CONTRATADAS. PEDIDO DE DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
.

PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. É possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada. Precedentes do STJ.

2. Na hipótese dos autos, a taxa de juros remuneratórios não extrapolou uma vez e meia a taxa média de mercado, segundo informações da época divulgadas pelo Banco Central.

3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por PAULO JORGE AGUIAR NUNES, contra decisão proferida pelo juízo da 10ª vara cível e empresarial da capital, nos autos da Ação Revisional de Contrato (Processo n° 0830727-14.2020.8.14.0301), ajuizada contra BANCO RCI BRASIL S.A.

O Agravante se insurge contra a decisão do juízo
a quo
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

Portanto, uma vez que não houve a demonstração de abusividade nos encargos incidentes no período da normalidade da contratação, indefiro o pedido de tutela provisória, ressaltando que as partes livremente realizaram o contrato no qual as parcelas e as cláusulas foram previamente fixadas
.

Diante disso, o Recorrente busca
pela via recursal (ID 3257050) a concessão de tutela antecipada para: autorizar o pagamento do valor considerado incontroverso, proibir a inscrição de seu nome no rol de inadimplentes e manter a posse do veículo dado como garantia do contrato de financiamento.

Alega, resumidamente, que não teve acesso a informações essenciais do contrato de adesão e que estão lhe sendo impostas tarifas abusivas, juros acima da taxa média de mercado e que não houve abatimento da quantia paga como entrada.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria.

Em decisão inicial (ID 3609433), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado não apresentou contrarrazões (ID 4459940).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 25 de agosto de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Estando a matéria inserida no rol do art. 1.015 do CPC/2015 e verificando o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, passo a apreciar o Agravo de Instrumento.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para
autorizar o depósito mensal do valor incontroverso com aplicação da taxa média de juros prevista pelo Banco Central, para abster-se de incluir o nome do Autor/Agravante nos órgãos de proteção ao crédito e para mantê-lo na posse do bem objeto da garantia fiduciária.

O Recorrente alega resumidamente que não teve acesso a informações essenciais do contrato de adesão e que estão lhe sendo impostas tarifas abusivas, juros acima da taxa média de mercado e que não houve abatimento da quantia paga como entrada.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Quanto à abusividade de juros remuneratórios, destaco que o Superior Tribunal de Justiça
[1]
pacificou o entendimento de que é possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada. Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

Desse modo, o STJ fixou como parâmetro de verificação da abusividade a taxa média dos juros aplicados no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central, considerando que as taxas seriam abusivas, mediante análise do caso concreto, se superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo daquela.

Destacou a Ministra Relatora, em seu voto, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS:

(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Assim, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

Em análise perfunctória, não vislumbro
in casu
a presença dos requisitos para a concessão antecipada da tutela, pois verifico na Cédula de Crédito Bancário (ID 3257051, Pág. 19) que
as taxas de juros remuneratórios foram estipuladas em 1,27% ao mês e 16,31% ao ano, portanto não extrapolaram a taxa média de mercado à época (1,61% ao mês e 21,10% ao ano), conforme dados do Banco Central do Brasil
[2]
.

Por fim, no que se refere aos questionamentos acerca da falta de dedução de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pagos como entrada, da omissão de informações contratuais e da divergência entre as taxas pactuadas e as realmente aplicadas pelo Agravado, entendo que tais questões dependem de instrução probatória, sendo incapazes de evidenciar, por si só, a probabilidade do direito.

Isso porque,
reitero que, em sede de Agravo de Instrumento, é realizado juízo de cognição sumária, não se adentrando ao mérito da ação principal, sob pena de supressão de instância.

3. Parte dispositiva:

Isto posto, conheço

o recurso de Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo o
decisum
vergastado em todos os seus termos.

É voto.

Belém, 21 de setembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI nº 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP nº 1.963-17/00, reeditada sob o nº 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ - REsp: 1061530/RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009)

[2]
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores.

Belém, 21/09/2021